Tribunal: STF
Processo: RE 1156197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-23
Data de publicação: 2019-05-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de técnico em farmácia assumir a responsabilidade por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014.